Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-70.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1023369-70.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
Apelada : REGINA LAURA OLIVEIRA DE SOUSA
Número do Protocolo: 1023369-70.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1023369-70.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por REGINA LAURA OLIVEIRA DE SOUSA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de indenização referente ao reembolso de despesas médicas e suplementares suportadas pela autora/apelada, no valor de R$ 2.700,00, acrescido de juros mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (cf. ID36281218).
A apelante sustenta que não há provas do acidente automobilístico, não estando comprovado o nexo causal entre as despesas medicas apresentadas pela autora/apelada e o suposto acidente, além disso, aduz que “os recibos juntados nos autos não se prestam a comprovar, detalhadamente, as despesas oriundas de eventual tratamento”; defende que a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso das despesas medicas, e, se insurge quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, dizendo que esse valor é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, alternativamente, seja reformada a sentença para que a correção monetária incida desde o desembolso e que haja redistribuição do ônus sucumbencial, reduzindo o valor dos honorários advocatícios (cf. ID 36281220).
Intimada, a apelada não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. ID 36281223).
É o relatório.
D E C I D O
De acordo com o art. 3°, inciso III, da Lei n°. 6.194/74, é devido o reembolso às vítimas de acidente envolvendo veículo automotor relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro.
Já o art. 5o, § 1o, alínea “b”, da Lei 6.194/74 estabelece que o reembolso das despesas se dará mediante a comprovação destas, da demonstração de atendimento hospitalar e da apresentação do registro da ocorrência.
Quanto ao nexo causal, a autora/apelante comprovou ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 30.11.2016 instruindo os autos com cópia do Boletim de Ocorrência ID no 36281199, e prova do atendimento médico hospitalar ficou demonstrado pelo Relatório Médico constante do ID no36281191, onde consta que a autora/apelada foi atendida no Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeckno dia 30.11.2016, em razão de fraturas decorrentes do acidente automobilístico que a vitimou.
No tocante à comprovação das despesas médicas, a autora/apelada colacionou aos autos o comprovante de pagamento de procedimento realizado por médico ortopedista no dia 18.08.2017 (cf. ID no 36281189), sendo documento apto à prova do alegado.
Sobre a temática recursal:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO– DPVAT – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVODA DEMANDA – DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATADO DESEMBOLSO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Gastos hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. (...) (TJMT; 5a Câmara Cível; RAC no 73523/2012; Relator Des. Dirceu dos Santos; julgado em 14.11.2012; unanime).
No que concerne ao termo inicial para incidência da correção monetária, assiste razão a Seguradora/apelante, pois, em se tratando de despesas médicas, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso.
A propósito:
EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico -hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT- RAC n° 0039385-87.2016.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO - INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO - REPARAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO FASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974). Esses gastos configuram dano material e portanto a pretensão de seu ressarcimento prescreve em três anos a contar da data do respectivo desembolso (art. 206, §3o, incisos V e IX, do Código Civil).Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT - RAC n° 0053761-49.2014.8.11.0041 Rel. DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 22/11/2017 - Publicado no DJE 24/11/2017).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA – VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO NESTA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ).É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.O provimento do recurso impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da sentença.(TJMT - RAC n° 0001906-17.2011.8.11.0015 - Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 05/04/2017 - Publicado no DJE 07/04/2017).
Sobre o valor dos honorários advocatícios, esse deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação do julgador.
No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.300,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para determinar que a correção monetária incida desde a data do desembolso das despesas médicas.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator